Tribunal: STF
Processo: HC 188578
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gláucia Aparecida de Freitas, em benefício de José Junior de Oliveira Cavalcante, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual conheceu em parte do Habeas Corpus n. 567.739/SP, denegando a ordem nele requerida.
O caso
    2. O paciente cumpre pena total superior a dezenove anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado, consumado e tentado, além de associação criminosa, com previsão de término somente em novembro de 2025, estando atualmente no regime semiaberto.
    3. Afirmando ter alcançado o requisito objetivo, a defesa ingressou com pedido de livramento condicional no juízo da Execução Criminal, cujo indeferimento ensejou a interposição de agravo em execução, não provido pelo Tribunal de justiça de São Paulo em acórdão com a ementa seguinte:
    “Agravo em execução. Livramento condicional. Indeferimento pela origem. Falta de requisito subjetivo. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Considerável pena a cumprir, ademais, pela prática de crime grave. Decisão da origem acertada. Agravo improvido”. 
    4. Contra a negativa de provimento do recurso, impetrou-se o Habeas Corpus n. 567.739/SP, no Superior Tribunal de Justiça, conhecido em parte e, nessa parte, denegado pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, tendo sido confirmada a decisão pela Sexta Turma daquele tribunal ao julgar o respectivo agravo regimental. Extrai-se da ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83, III, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As instâncias ordinárias indeferiram o livramento condicional por ausência dos requisitos subjetivos, em razão do histórico prisional desfavorável, por prática de faltas disciplinares de natureza média e grave, fundamento apto e não passível de modificação por esta Corte na via estreita do habeas corpus, visto que demandaria o revolvimento fático-probatório. 2. Diante da ausência de pedido de análise de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, nas instâncias ordinárias, tem-se por inviável a apreciação de tal questão diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido”.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão do livramento condicional, sustentando que “não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de tal previsão no art. 83 do CP”.
    Afirma-se, na presente ação, que o paciente preencheria os requisitos legais, tendo bom comportamento carcerário, e que a decisão pela qual negada a concessão do benefício não estaria fundamentada.
    É o pedido e o requerimento:
    “1) Liminarmente, a concessão da medida liminar, para acolher as preliminares suscitadas e, cautelarmente, determinar a inserção do paciente no regime mais brando, qual seja, o livramento condicional; 2) Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar; 3) Caso o Eminente Ministro entenda pelo não conhecido do mandamus, diante constrangimento ilegal, a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex officio”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão das instâncias antecedentes que concluíram não ser o requisito temporal objetivo o único a ser avaliado para concessão do benefício, tendo assentado que, no caso, os crimes praticados, as faltas disciplinares graves cometidas durante a execução, incluindo o abandono do cumprimento da pena pelo paciente (que ficou quatro anos foragido), recomendariam que o “preso primeiramente vivencie o regime intermediário” e impossibilitariam o deferimento de pleito de livramento condicional nos termos do art. 83 do Código Penal. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, que, precisamente quanto à necessidade de observância dos requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional, assenta:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente” (HC n. 136.376, de foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2.5.2017).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC n. 157.210-AgR, de foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.12.2019).
    Mostra-se, ainda, incensurável o acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça assentando a impossibilidade de revisão do conjunto fático que ensejou a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes quanto ao não preenchimento dos requisitos em razão da conduta carcerária do paciente. Nesse sentido, entre outros: Habeas Corpus n. 118.927, Redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14.9.2016.
     8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora